Tribunal: TJMT
Processo: 1019328-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019328-47.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (EMBARGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), JEFFERSON WEISS - CPF: 736.387.651-72 (ADVOGADO), NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - CNPJ: 56.994.502/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - A decisão em questão bem observou a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em razão do simples reconhecimento de excesso de execução, tendo o acórdão, ainda, alicerçado sua fundamentação em entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR, para cassar a decisão que fixou honorários advocatícios em favor da parte executada.

Na ocasião, a embargante alega que não houve o devido enfrentamento das teses suscitadas, as quais certamente sustentariam a necessidade de manutenção da decisão de origem, a qual fixou honorários advocatícios em favor do executado, em razão do excesso de penhora da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Consoante se extrai das razões do recurso, o embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

No caso, a decisão em questão bem observou a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em razão do simples reconhecimento de excesso de execução, tendo o acórdão, ainda, alicerçado sua fundamentação em entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Para que não remanesçam quaisquer questionamentos acerca do devido enfrentamento da questão
sub judice
, vale repisar o seguinte trecho da fundamentação registrada no acórdão, ora recorrido:

Embora não se desconheça o labor desenvolvido pelos patronos do executado, ora agravado, a fim de comprovar o erro material do
quantum debeatur
e, consequentemente, o excesso de execução, não há margem para a fixação de honorários advocatícios, na espécie.

É que, do ponto de vista legal, inexiste qualquer possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado, em questão que verse exclusivamente sobre parcial excesso de execução.

No caso, a questão do excesso de execução não se deu em sede de exceção de pré-executividade ou de impugnação ao cumprimento de sentença, mas, sim, após o exequente apresentar planilha com o valor que entendia devido e, ato contínuo, requerer a penhora de bens em face do devedor.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023